Tribunal: TJSP
Processo: 0000847-22.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Provas suficientes à condenação – Cabível o redutor do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Aplicado o redutor máximo, face à pouca quantidade dos entorpecentes apreendidos – Regime alterado para o aberto, diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Provas suficientes à condenação – Cabível o redutor do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Aplicado o redutor máximo, face à pouca quantidade dos entorpecentes apreendidos – Regime alterado para o aberto, diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do acusado – Substituída a sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.